Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. DÉBITOS DE NATUREZA PROPTER REM ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO DA ARREMATAÇÃO. ART. 908, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, dentre outras providências, ressalvou que, “após a imissão na posse da arrematante, será realizada a liquidação das taxas condominiais e impostos não pagos” (ID origem 179878674).
2. Muito embora o exequente/agravante defenda que os débitos condominiais sejam assumidos integralmente pelo arrematante, é certo que as dívidas de natureza propter rem anteriores à arrematação do imóvel constrito, a exemplo de dívidas condominiais e exações tributárias, devem incidir sobre o produto da alienação judicial, observada a ordem de preferência legal, conforme estabelece o art. 908, § 1o, do CPC.
3. É firme o entendimento do c. STJ no sentido de que “As dívidas condominiais anteriores à alienação judicial - não havendo ressalvas no edital de praça - serão quitadas com o valor obtido com a alienação judicial do imóvel, podendo o arrematante pedir a reserva de parte desse valor para o pagamento das referidas dívidas” (REsp 1092605/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011).
4. Recurso conhecido e desprovido.